Tribunal: STF
Processo: ARE 1555011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Doc. 8).



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade “em face da alínea ‘i’ do artigo 201, bem como da expressão ‘i’ contida no § 1º do artigo 201, ambos da Lei nº 4.967, de 3 de abril de 2010, em sua redação originária e naquela dada pela Lei nº 5.220, de 30 de junho de 2011, do Município de Sumaré” (Doc. 1, fl. 2). Sustenta, em síntese, que o “abono aniversário” não atende ao interesse público, pois vulnera os princípios da moralidade, interesse público e finalidade, além de ofender o princípio da razoabilidade, que norteia a Administração Pública e a atividade legislativa. 



    O Tribunal de origem julgou procedente a Ação Direta, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8, fl. 2):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade da alínea “i” do artigo 201, bem como da expressão “i” contida no § 1º do artigo 201, ambos da Lei nº 4.967, de 3 de abril de 2010, em sua redação originária e naquela dada pela Lei nº 5.220, de 30 de junho de 2011, do Município de Sumaré. Alegação de afronta aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A questão em discussão consiste na análise da constitucionalidade da instituição de “falta aniversário”, que permite ao servidor municipal ter abonada sua falta ao serviço no dia do aniversário, sem prejuízo à frequência ou remuneração, à luz dos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência. 3. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas em favor do servidor público por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço, conforme o artigo 128 da Constituição Estadual. 4. A instituição de “falta aniversário” representa descanso remunerado pelos cofres públicos sem causa legal que o justifique, configurando liberalidade ilegítima do legislador e ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade,interesse público e eficiência. 5. Inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, por violação dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Paulista. Precedentes do C. Órgão Especial. 6. Irrepetibilidade das remunerações recebidas por servidores de boa-fé com base nos incisos invalidados,diante do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica. 7. Pedido procedente, com observação.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ faz referência a vários dispositivos constitucionais (arts. 1º, IV; 7º; 22, I; 29, caput; 37, caput, e X; e 39, caput, § 1º, I, II e III, da CF/1988) e sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do abono natalício por ausência de interesse público, ao fundamento de que tal benefício atende interesses privados dos servidores públicos, viola o texto constitucional. 



    Afirma que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “a subsistência de algum interesse privado não afasta, por si só, o interesse público em determinada previsão normativa” (fl. 10, Doc. 10). Registra que “a lei inquinada procedeu o reconhecimento normativo do benefício enquanto juridicamente relevante, de modo que a atuação do administrador público deve observar - ante a legalidade - a consecução desse direito fundamental social” (fl. 21, Doc. 10).



    Ressalta que “a concessão de abono natalício a trabalhadores em geral não viola qualquer dispositivo constitucional. Pelo contrário. Constitui alargamento dos direitos sociais desses obreiros que cumpre o mandado constitucional de otimização” (fl. 21, Doc. 10).



    Observa que “no âmbito privado, não há qualquer imoralidade, desvio de finalidade ou inconstitucionalidade nos inúmeros acordos coletivos de trabalho e convenções de trabalho que preveem a obrigatoriedade dos empregados concederem day-off de aniversário/abono natalício a seus empregados” (fl. 22, Doc. 10).



    Destaca, por fim, que “o abono natalício constitui melhoria dos patamares civilizatórios do trabalho - em âmbito público ou privado - e possui fundamento na dignidade humana desses trabalhadores”, de modo que não há falar em inconstitucionalidade da norma questionada (fl. 24, Doc. 10). Requer o provimento do recurso para declarar a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 14), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; e (b) incidem ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF.



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente defende a repercussão geral da matéria e a não há incidência dos referidos óbices sumulares. Em seguida, determinou-se, na origem, a remessa dos autos ao STF (Doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 4):



    “A relevância da questão do ponto de vista jurídico, social e econômico da ação é demonstrada a presença de interesse público a se sobrepor os interesses individuais, diante dos reflexos diretos e indiretos que geram no âmbito de toda a sociedade, do valor social do trabalho, da livre iniciativa, da deficiência administrativa; mas não só esses, como também a violação de direitos constitucionais.



    Ao declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, a r. decisão recorrida entende pela impossibilidade de instituição de abono natalício aos servidores públicos, fato que não constitui matéria típica do Município de Sumaré, mas de todo serviço público no Brasil que está apto à instituição de idêntico direito trabalhista. Sendo assim, há repercussão jurídica. Ademais, há flagrante prejuízo de ordem social pois a lei impugnada garante direito social do trabalho a servidores públicos.



    Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica, econômica e social, nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC/15.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 1º, IV; 7º; 22, I; 29, caput; 37, X; e 39, caput, § 1º, I, II e III, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que (a) atenta contra os princípios da Administração Pública, norma municipal que estabelece que o servidor pode se ausentar do serviço no dia do seu aniversário, sem prejuízo à frequência ou remuneração percebida dos cofres públicos e sem nenhuma causa legal que justifique a vantagem concedida, pois o serviço público fica prejudicado com a ausência do aniversariante e propicia a percepção indireta de vantagem pecuniária, sem causa legal; e (b) as remunerações recebidas de boa-fé não terão que ser devolvidas (fls. 6-10, Doc. 8).



    No RE, a recorrente limita-se a defender que o Tribunal de origem violou o princípio do interesse público e que a norma contestada tem por objetivo concretizar direitos sociais, fundamentos esses que não são suficientes para infirmar o acórdão recorrido. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Para decidir de modo diverso do entendimento formulado no acórdão recorrido, no sentido da inconstitucionalidade da alínea “i” do art. 201, e da expressão “i” contida no § 1º do art. 201, da Lei 4.967/2010, do Município de Sumaré, por violação a dispositivos da Constituição Estadual, seria necessário o reexame da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2025.



    Ministro ALEXANDRE DE MORAES



    Relator 



    Documento assinado digitalmente